Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de adicional de insalubridade em período de licença médica e outros períodos não abarcados pelo afastamento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, em parte.

2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).

3 – Adicional de insalubridade e de periculosidade. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade tem assento constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, CF/88) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto 32.547/2010, que passou a regulamentar a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Na forma do art. 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres, em contato com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco à vida, tem direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o caso. O servidor que tem direito a ambos os adicionais, deve optar por um deles (art. 79 § 1o).

4 – Adicional de insalubridade/periculosidade. Período pleiteado julho 2017 a julho 2018. O Laudo Técnico –LTCAT (ID 10319091 – PAG 7/11) demonstra as condições insalubres do local onde se acha lotada a servidora, fazendo jus ao percentual de 10% sobre a remuneração básica. O laudo foi elaborado em novembro de 2016. Segundo informam as fichas financeiras (ID 10319110 – PAG 1/2) o adicional foi pago parcialmente em julho/2017 e suprimido a partir daí. Nesse intervalo a autora ficou afastada de suas atividades por licenças médicas nos períodos indicados (27/06/2017 a 26/07/2017, 16/10/2017 a 20/10/2017, 07/03/2018 a 11/03/2018, 07/07/2018 a 02/01/2019), conforme atestados médicos (ID 10319125). Por conseguinte, consoante entendimento nessa Turma, o servidor não tem direito ao adicional de insalubridade nos períodos de afastamento por licença médica, dado a natureza propter laborem da verba. Nesse sentido: (Acórdão 1202613, 07556409720188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos demais períodos não abarcados pelas licenças, entre 27/07/2017 a 6/07/2018, a servidora faz jus ao pagamento do adicional, no percentual de 10% sobre a remuneração.

5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. A parte ré arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009)

E